Tribunal: STF
Processo: AI 470945
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO
DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a
matéria haver sido argüida pela parte recorrente. A configuração do
instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou
seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo
o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso
extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem
 não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas
 razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a
violência ao preceito evocado pelo recorrente.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do
recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais,
parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem.
Impossível é pretender substituí-la para, a partir de fundamentos
diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei
Básica Federal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
 CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.